Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018527-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (EMBARGADO), SUELY MAURA FALCAO TERRA - CPF: 060.549.668-47 (EMBARGADO), JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES - CPF: 667.353.788-49 (EMBARGADO), LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 640.669.408-20 (EMBARGADO), SILVANA MORELLI TERRA - CPF: 046.758.478-89 (EMBARGADO), YVONE MORELLI TERRA - CPF: 279.164.798-85 (EMBARGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018527-68.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA SCARAVELLI

EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5) de
decisão proferida ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
MARIA SCARAVELLI,
em que reformou a decisão e indeferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

A embargante rememora “
julgado emanado desta Colenda Câmara Julgadora, cuja Relatoria pertenceu ao Nobre Desembargador Sebastião Barbosa Farias, que em caso de demasiada semelhança ao presente, foi unânime quanto a imprescindibilidade da averbação, de modo a resguardar eventual procedência do pedido inicial, assim como assegurar o direito de informação a terceiros que tenha a intenção de adquirir a propriedade do imóvel
”.

Traz entendimento de outras câmaras que amparam seu pleito.

Afirma que
“o perigo da demora, consiste na garantia do direito de terceiros de boa-fé à informação a respeito da litigiosidade do imóvel que pretendam adquirir, de modo que tenham plena ciência da possibilidade de procedência do pedido inicial da ação de usucapião. De outro lado, a averbação pretendida resguardará o bem da vida buscado pela via da presenta ação, não permitido o esvaziamento do provimento jurisdicional final
”.

Declara que “
inexiste no caso qualquer risco de irreversibilidade da medida, que tem como principal objetivo assegurar o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel objeto da ação. Em outras palavras, a medida cautelar em voga não impede a transmissão da propriedade, pois não se assemelha a uma medida de indisponibilidade, mas tão somente de informação
”.

Requer “
sejam os presentes Embargos de Declaração recebidos, conhecidos e acolhidos, atribuindo-lhes o efeito infringente, para suprir a omissão consubstanciada na inobservância dos argumentos expostos pela Embargante capazes de alterar a conclusão adotada pelo Órgão Colegiado, de modo que o Agravo de Instrumento seja desprovido, com a manutenção da decisão singular que havia deferido a averbação da existência da Ação de Usucapião no 1003527-90.2021.8.11.0044 na Matrícula Imobiliária no 2.224, do CRI de Vera/MT
” (id. 128501160).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 129249677).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5) de
decisão proferida ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por
MARIA SCARAVELLI,
em que reformou a decisão e indeferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.

A pretensão da embargante não convence e o simples fato de existir outros julgados, que não meus, em que se tem entendido de maneira diferente, não é suficiente para se dizer existente omissão.

Mesmo que meu fosse, nada impede se alterar o entendimento, ante o não poder vinculante da matéria, que é analisada caso a caso, e já entendi que, sem prova contundente de má-fé ou perigo de dano, não merece ser acolhido o pedido de averbação na matrícula.

Eis o voto:

“[...] Faz-se necessária a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com o fito de se comprovar prejuízo à terceiro ou aos autores, bem como a considerável possibilidade de sucesso da demanda, para que então a medida de averbação da ação na respectiva matrícula seja necessária.

Precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA AVERBAÇÃO DA PROPOSITURA DA DEMANDA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ( CPC 300). NÃO CONCESSÃO. I- No agravo de instrumento o exame do Tribunal é limitado ao acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - Nos termos do artigo 300 , caput, CPC , a tutela de urgência apenas será concedida quando observados, concomitantemente, seus requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - No caso, dentro do exame que me é permitido neste momento e tendo em vista os documentos que instruem a pretensão recursal, bem como a fase embrionária em que se encontra a lide, não verifico o atendimento dos elementos mínimos para a concessão da tutela vindicada, já que não é possível observar, de plano, a existência da urgência alegada pela recorrente, mormente porque, ao que parece, como consta da decisão agravada, seu indeferimento, neste momento, não oferece risco de dano iminente para as partes ou risco ao resultado útil do processo. Aliás, não há nos autos elementos que indiquem sequer o risco de alienação do imóvel usucapiendo, como alega a agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO - AI 0117585-30.2021.8.09.0000 GOIÂNIA - Órgão Julgador 1a Câmara Cível – Publicação DJ de 28/04/2021).

Ademais, eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5.
É inviável o deferimento do pedido de
averbação
da litigiosidade do
imóvel
objeto da lide no Cartório de Registro de
Imóveis
. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do
imóvel
, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a
averbação
na
matrícula
do
imóvel
.
(...)” (
TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117;
Data de publicação: 17/07/2014).

Destaca-se que a exceção de usucapião intentada pela parte agravada foi indeferida em autos da
Ação Reivindicatória, código no 102464, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por YVONE MORELLI TERRA, ANTÔNIO FRANCISCO MORELLI TERRA, SUELY MAURA FALCÃO TERRA, JUÇARA MORELLI TERRA RODRIGUES, LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO e SILVANA MORELLI TERRA, mantida no julgamento da RAC 88602/2018:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA -

JUSTIÇA GRATUITA - REQUSITOS DEMONSTRADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - USUCAPIÃO - REJEIÇÃO -

INOVAÇÃO RECURSAL DEPOIS DE PROLAÇÃO DO VOTO – IMPOSSIBIIDADE – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE -

JUSTO TÍTULO – AUSÊNCIA DE BOA FÉ DA PARTE REQUERIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - MANUTENÇÃO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 358 DO CÓDIGO CIVIL – COMPENSAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS DOS RÉUS,PROVIDOS PARCIALMENTE DOS AUTORES.

1. Preenchidos os requisitos legais, defere-se a prestação jurisdicional gratuita. Decisão unânime.

2. Sendo o juiz o destinatário da prova e o conjunto probatório estar apto a receber sentença meritória, sendo desnecessária a prova pericial. No caso, escudada a decisão em prova pericial já existente em processo diverso onde se materializa que a área ocupada pelos réus pertence aos autores. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

3. Não há como acolher a exceção de usucapião quando analisando o conjunto probatório em seus múltiplos e variados aspectos, conclui-se que os autores tomaram as providencias judiciais antes do decurso do prazo aplicável na espécie, alegação de usucapião extraordinário. Não se levando em conta apenas a tese trazida pelos réus de extinção do processo anterior sem julgamento do mérito. Prejudicial rejeitada por maioria, vencida a Relatora.

4. Iniciado o julgamento não há como albergar pretensão posterior onde, em típico instrumento de complementação do recurso, a parte apresenta novas situações a serem, égide da preclusão temporal, pretensão recursal, em desaviso com o figurino jurídico processual, não pode ser conhecido. Decisão Unânime.

5. Comprovado o justo título e o apossamento indevido por parte dos réus, ausência de justa posse, deve ser mantida sentença de primeiro grau que, fazendo suas razões de fato e de direito, conclui pela procedência da ação reivindicatória. Decisão Unânime.

6. Estando clara a demonstração da necessidade de encontro de contas, os autores pela indenização das benfeitorias úteis e necessárias, os réus pela fruição do bem imóvel por longos anos e extração de madeiras, não há como determinar a retenção por estes pelas benfeitorias, sobretudo quando, independentemente de qualquer apuração técnica, já divisar que o crédito dos autores em relação ao dos réus, supera em muito os valores empregados por estes, fato publico e notório que não precisa de elementos outros para formação da convicção. Por maioria, vencida a relatora.”
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – redator designado: Des. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 13/08/2019).

Assim, PROVEJO o recurso e indefiro o pedido de averbação da ação na matrícula do imóvel.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022